Tribunal: TJSP
Processo: 2029774-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços escolares. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos financeiros. Alegação de que a conta investimento é conjunta entre a devedora e seu cônjuge e de que o numerário encontrado provém de verba por rescisão de contrato de trabalho. Inexistência de provas. Oportunidade conferida à executada que se limitou a asseverar que

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços escolares. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos financeiros. Alegação de que a conta investimento é conjunta entre a devedora e seu cônjuge e de que o numerário encontrado provém de verba por rescisão de contrato de trabalho. Inexistência de provas. Oportunidade conferida à executada que se limitou a asseverar que seriam juntados documentos pelo terceiro em embargos. Possibilidade de apreciação da questão de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Desnecessidade de aguardar o prazo de oposição de embargos de terceiro. Decisão agravada que não padece de nulidade.
Recurso não provido.